Tribunal: TJPA
Processo: 0807998-02.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2022-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807998-02.2019.8.14.0051

APELANTE: AVANTE ATACADISTA LTDA

APELADO: D S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI, DARLISSON SOLIVANDRO DA SILVA MORERIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROJETO PARA EDIFICAÇÃO DE SUPERMERCADO – INADEQUAÇÃO DE PROJETO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ADITIVO CONTRATUAL – PAGAMENTO INTEGRAL DOS VALORES PELA AUTORA/APELANTE NÃO DEMONSTRADOS –
EMPRESA AUTORA/APELANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado não cumprimento integral das
obrigações que originaram o crédito cobrado; a inocorrência de aditivo contratual; bem como a violação do princípio da boa-fé.

2 – Incontroversa a existência da relação jurídica entre os litigantes, recai a parte autora o múnus de comprovar o alegado descumprimento das obrigações contratuais, a teor do disposto no art. 373, inciso I do CPC.

3 – Não se sustenta a alegação de que os valores pagos pela empresa autora/apelante aos requeridos/apelados, R$ 71.455,00 (setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), superaria o montante ajustado em contrato, uma vez que o importe pactuado era de R$ 77.138,00 (setenta e sete mil cento e trinta e oito reais).

4 – Outrossim, o projeto original contratado, previa 21.134 m2 de área construído, passando posteriormente para 29.560m2, o que, somado ao recibo no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), juntado pela própria parte autora/apelante, reforça a existência de aditivo contratual e, por conseguinte, de que não teria ocorrido o pagamento integral dos valores ajustados no contrato.

5 – Nessa esteira, tem-se que a alegação de inadimplemento contratual dos requeridos/apelados, resta vulnerada, uma vez que por inteligência d
o art. 476 do CC/2002, a parte autora necessita provar o cumprimento de sua obrigação para que possa exigir o implemento da imposta à parte requerida.

6 –
Ademais, se verifica que o descumprimento contratual na hipótese, consistiria na inadequação do projeto apresentado, o que exigiria a apresentação de prova técnica apta a demonstrar o desacordo do projeto, de modo que além da ausência de prova nesse sentido, a empresa autora/apelante sequer demandou sua produção no curso da demanda.

7 – Destarte, coaduno com a posição firmada pelo magistrado de origem, no sentido de que a empresa autora/apelante, não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral da avença, tampouco, o alegado inadimplemento do ajuste pelos requeridos/apelados, não se desincumbido, assim, perficientemente dos ônus insculpidos no
art. 373, inciso I do CPC.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter hígidos os fundamentos da sentença vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 08 de
novembro
de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0807998-02.2019.8.14.0051

APELANTE:

AVANTE ATACADISTA LTDA

APELADO:
D S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI

APELADO:
DARLISSON SOLIVANDRO DA SILVA MORERIRA

COMARCA DE ORIGEM:
SANTARÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
AVANTE ATACADISTA LTDA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPARAÇÃO DE DANO MORAL
,
ajuizada por si contra
D S MOREIRA ENGENHARIA EIRELI

e

DARLISSON SOLIVANDRO DA SILVA MOREIRA
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua inicial (ID. 9648060), narrou a empresa autora/apelante ter contratado a empresa requerida para a confecção de projetos de engenharia, quais sejam, projeto estrutural, fundações e cobertura metálica e projeto hidrossanitário/combate a incêndio do Empreendimento Avante.

Asseverou que os requeridos não teriam concluído os serviços contratados e parte dos projetos não teria sido aprovado pelos órgãos públicos competentes, obstando a autorização legal para o andamento da obra, obrigando a autora a contratar terceiros para a finalização da obra.

Afirmou que os requeridos teriam emitido título bancário, protestando-o posteriormente para cobrar valores indevidos, visto que teriam recebido muito além do valor acordado.

Pleiteou assim, a sustação e o cancelamento de protesto, reparação por danos morais em virtude da cobrança indevida, a declaração de nulidade do título bancário e, por consequência a inexistência a dívida cobrada.

Juntou a empresa autora, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID. 9648096), arguiram os requeridos, a ilegitimidade passiva do requerido Darlisson Solivandro da Silva Moreira; a ausência de procuração e de pagamento das custas processuais; o não pagamento do valor do contrato original; a ocorrência de aditamento do contrato principal que teria aumentado significativamente a obrigação contratual; bem assim que teria cumprido sua obrigação contratual, pugnando pela improcedência da exordial.

A empresa autora apresentou Replica a Contestação (ID. 9648120).

Em audiência (ID. 9648149), restou infrutífera a tentativa de conciliação.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação a de sentença (ID. 9648169), que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, inciso I do CPC; condenando, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a empresa autora
AVANTE ATACADISTA LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
9648172
).

Alega que o contrato inicialmente celebrado entre as partes teria sido parcialmente descumprido, visto que era responsabilidade da empresa de engenharia contratada apresentar os projetos estruturais e, com isso, conseguir a autorização dos órgãos públicos para executar a obra.

Afirma que os projetos só foram aprovados posteriormente em razão da contratação de outro profissional para o seu desenvolvimento, ante a negligência dos apelados em fazê-lo.

Argui que o pagamento do importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais) aos apelados, corresponderam a saldo remanescente, e não a parcela de aditivo contratual.

Aduz que inexistiu qualquer aditamento contratual, sendo equivocado o entendimento do Juízo primevo, de que o projeto final teria sido significativamente maior que o original, visto que na verdade teria acontecido o contrário.

Sustenta ainda, que os apelados não teriam cumprido com a integralidade das obrigações pactuadas em contrato, violando assim a boa-fé objetiva.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença vergastada na integralidade, acolhendo-se as razões arguidas pela apelante.

Em contrarrazões (ID.
96481790), aduzem os apelados que a sentença primeva seria irrepreensível, pugnando assim por sua manutenção e, por conseguinte pelo desprovimento do recurso de apelação.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre o interesse na composição (ID.
9654737), apenas a parte apelante se manifestou para informar seu desinteresse na conciliação (ID. 10058040).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES E PREJUDICIAS

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao alegado não cumprimento integral das
obrigações que originaram o crédito cobrado; a inocorrência de aditivo contratual; bem como a violação do princípio da boa-fé.

Consta das razões deduzidas pela empresa ora apelante que o contrato inicialmente celebrado entre as partes teria sido parcialmente descumprido, visto que era responsabilidade da empresa de engenharia contratada apresentar os projetos estruturais e, com isso, conseguir a autorização dos órgãos públicos para executar a obra; que os projetos só foram aprovados posteriormente em razão da contratação de outro profissional para o seu desenvolvimento, ante a negligência dos apelados em fazê-lo; que o pagamento do importe de R$ 13.000,00 (treze mil reais) aos apelados, corresponderam a saldo remanescente, e não a parcela de aditivo contratual; que inexistiu qualquer aditamento contratual, sendo equivocado o entendimento do Juízo primevo, de que o projeto final teria sido significativamente maior que o original, visto que na verdade teria acontecido o contrário; bem assim que os apelados não teriam cumprido com a integralidade das obrigações pactuadas em contrato, violando assim a boa-fé objetiva.

Das Obrigações Contratuais

Analisando os autos, verifica-se que os litigantes celebraram contrato, cujo objeto consistia no fornecimento
de projetos complementares para a edificação de um supermercado, estabelecendo como objetivo o desenvolvimento do projeto com avançada tecnologia, utilizando poucos pilares para otimizar vagas de garagem, diminuindo os custos e o tempo da obra através de concreto protendido, avaliar o custo benefício do piso protendido em comparação ao piso convencional, cobertura em estrutura metálica, permitindo vencer os vãos da cobertura com a presença de poucos pilares que pudessem atrapalhar o layout da loja.

Depreende-se, ainda, que o aludido contrato previu que seria elaborado com responsabilidade por um dos profissionais mais experientes da região, sendo elencado que os pagamentos seriam de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) em dezembro/2017, de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) após 30 (trinta) dias do aceite e o restante de R$ 31.138,00 (trinta e um mil cento e trinta e oito reais), após a aprovação dos projetos nos órgãos competentes, prevendo, ainda que eventuais revisões no projeto poderiam ser feitas a combinar, ajuste cuja pactuação fora assentida pela empresa apelante.

A irresignação da empresa autora/apelante, reside da cobrança de valores efetuada pelos requeridos/apelados, que seria indevida, visto que o valor pactuado já teria sido adimplido, sem que os serviços contratados tenham sido realizados na integralidade.

Pois bem, sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre os litigantes, recai a parte autora o múnus de comprovar o alegado descumprimento das obrigações contratuais, a teor do disposto no art. 373, inciso I do CPC.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ora, de acordo com o citado
art
.
373
, inciso
I,
do
CPC
, para o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados em sede de petição inicial, incumbe à parte requerente demonstrar as circunstâncias básicas e essenciais a que se lhe reconheça o direito postulado, enquanto o inciso II do mesmo dispositivo, incumbe ao requerido a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito que venha a alegar o autor.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO - ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS - IMPROCEDÊNCIA
- LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONFIGURAÇÃO.
1. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II do CPC). 2. Não tendo a parte autora logrado êxito em comprovar o descumprimento do contrato de prestação de serviços por parte do requerido, é de se confirmar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. A alteração da verdade dos fatos configura a litigância de má-fé, a ensejar o pagamento de multa, de acordo o art. 80, II c/c art. 81 do CPC. 4. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000210288965001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021). (Grifei).

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR
. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Ao autor incumbe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Dessa feita, inexistindo comprovação do descumprimento das obrigações contratuais assumidas pelo contratado, a improcedência do pedido inicial é medida impositiva
.

(TJ-MG - AC: 10000191717545001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 28/05/2020). (Grifei).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL -
AÇÃO COMINATÓRIA C/C COBRANÇA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - INADIMPLÊNCIA DA PARTE REQUERIDA - DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DA PARTE AUTORA. Quanto as obrigações contratuais supostamente inadimplidas pela parte requerida, trata-se de verdadeira ação cominatória c/c cobrança de multa contratual, sendo que nestas ações o ônus da prova da existência do seu direito é do autor, enquanto ao réu cabe a prova do pagamento ou de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor - inteligência dos incisos I e II do art. 373 do Código de Processo Civil de 2015. Constatando-se a ausência dos fatos constitutivos do direito do autor, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 10000170834204001 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 12/03/0018, Data de Publicação: 15/03/2018). (Grifei).

No caso em exame, conforme enfatizado pelo juízo primevo na sentença, não se sustenta a alegação de que os valores pagos pela empresa autora/apelante aos requeridos/apelados, R$ 71.455,00 (setenta e um mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais), superaria o montante ajustado em contrato, uma vez que o importe pactuado era de R$ 77.138,00 (setenta e sete mil cento e trinta e oito reais).

Outrossim, evidencia-se que o projeto original contratado, previa 21.134 m2 de área construído, passando posteriormente para 29.560m2, o que, somado ao recibo no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), juntado pela própria parte autora/apelante, reforça a existência de aditivo contratual e, por conseguinte, de que não teria ocorrido o pagamento integral dos valores ajustados no contrato.

Nessa esteira, tem-se que a alegação de inadimplemento contratual dos requeridos/apelados, resta vulnerada, uma vez que por inteligência d
o art. 476 do CC/2002, a parte autora necessita provar o cumprimento de sua obrigação para que possa exigir o implemento da imposta à parte requerida.

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Ademais, se verifica que o descumprimento contratual na hipótese, consistiria na inadequação do projeto apresentado, o que exigiria a apresentação de prova técnica apta a demonstrar o desacordo do projeto.

Não obstante, além da ausência de prova nesse sentido, a empresa autora/apelante sequer demandou sua produção no curso da demanda, aliás, inexiste nos autos qualquer evidência de insatisfação da autora com o projeto apresentado, visto que não houve notificação nesse sentido junto aos requeridos/apelados para correção ou produção de novo projeto.

Desse modo, coaduno com a posição firmada pelo magistrado de origem, no sentido de que a empresa autora/apelante, não logrou êxito em comprovar o cumprimento integral da avença, tampouco, o alegado inadimplemento do ajuste pelos requeridos/apelados, não se desincumbido, assim, perficientemente dos ônus insculpidos no
art. 373, inciso I do CPC.

Destarte, não tendo
a parte recorrente, conseguiu se desincumbir de seu ônus probatório, de rigor a improcedência da pretensão exordial, conforme decidido na origem, razão pela qual deve ser mantida
in totum
a sentença vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/11/2022